Tribunal: TJMT
Processo: 1022642-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Vistos etc.
Diante da renúncia do mandato noticiada pela i. causídica por meio do petitório de Id 118452961, intime-se pessoalmente o agravado no endereço declinado na exordial, para regularizar a representação processual (art. 76, §2o, II, CPC/15), renovando-se, neste mesmo ato, o prazo para, querendo, ofereça contrarrazões ao agravo interno respectivo.
Após, com ou sem manifestação da parte recorrida, voltem-me os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora